Tribunal: TJDFT
Processo: 0004758-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004758-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 57344427, o exequente pugnou (i) pela habilitação do único sucessor processual de MARIA DE LOURDES OLIVEIRA e (ii) pela retificação do precatório no 0714230-68.2022.8.07.0000. Instado, o Distrito Federal não se opôs ao pleito de habilitação do sucessor da substituída MARIA DE LOURDES OLIVEIRA (ID 62353418). É o relatório. Decido. Na decisão de ID 9759329, TIAGO BONFIM OLIVEIRA DA SILVA foi admitido à sucessão processual de MARIA DE LOURDES OLIVEIRA. No ID 27829419, o exequente informou que o sucessor da substituída MARIA DE LURDES OLIVEIRA renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo, em consequência, a expedição de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução no 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelo sucessor da substituída MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, devidamente assistida nos autos (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento de PCT no 0714230-68.2022.8.07.0000, com expedição de ofício à COORPRE. Expeça-se o RPV em favor de TIAGO BONFIM OLIVEIRA DA SILVA (sucessor de MARIA DE LOURDES OLIVEIRA), no limite de 40 salários-mínimos (somados todos os créditos), com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID 28725769). Brasília, 2 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR